Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702631-88.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUARCI FONSECA DE MELO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Apelação Criminal interposta por Juarci Fonseca de Melo em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (ID 20474763). O réu foi intimado pessoalmente da sentença, demonstrando interesse em recorrer (ID 20474775). Regularmente intimada da sentença, a Defesa se insurgiu, optando por apresentar as razões recursais na segunda instância, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID 20474771). No ID 20505349, o Cartório da Segunda Turma Criminal certificou que foi dado vista pessoal dos autos ao apelante, para a apresentação das razões recursais, sem que fosse apresentada a peça. Assim, intime-se novamente a Advogada do apelante, na figura da Dra. Daiane Campos Alencar (OAB/DF 61.598), para que apresente as razões recursais, certificando-se que acaso não seja cumprida a diligência, os autos serão encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal para a apresentação da peça. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para a elaboração do parecer ministerial. P.R.I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator